Tribunal: STM
Processo: 7000840-97.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000840-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau,
condenar o Civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU à pena de 6 (seis) meses
de detenção, por incursão no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts.
84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da
Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM, nos termos do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor) e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao Apelo
Ministerial e mantinham a Sentença recorrida que absolveu o Civil CARLOS
HENRIQUE HONORATO ABREU, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000840-97.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Min Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE MERA CONDUTA.
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME QUE INEXIGE
FINALIDADE ESPECÍFICA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. CONDENAÇÃO
IMPOSTA. PENA MÍNIMA. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. O delito de ingresso clandestino é crime de mera conduta, dispensando a ocorrência de
resultado naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo,
pois a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal.

2. Para a consumação do tipo penal não se exige dolo específico. A única manifestação de
vontade exigida do agente é a de ingressar em área militar, por onde seja defeso ou não
haja passagem regular. Precedentes do STM.

3. Verificou-se, in casu, que o agir do Acusado preencheu todas as elementares do tipo
penal do artigo 302 do CPM, pois sabia se tratar de área militar e, de forma livre,
consciente e voluntaria, adentrou no local, não havendo quaisquer circunstâncias que
pudessem justificar a conduta e excluir a responsabilização penal.

4. Não havendo circunstâncias que motivem a elevação da pena base acima do seu mínimo
legal, bem como ausentes causas que agravem ou diminuam a pena, esta deve ser fixada
no patamar mínimo legal.

5. Apelo conhecido e provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o Civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU, à pena de
6 (seis) meses de detenção, por incursão no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a
presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.

Brasília-DF, 9 de setembro de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), contra a
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 26/10/2020, que absolveu o Acusado
Civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU do crime de ingresso clandestino - imputação contida no art.
302 do CPM[1], com base no art. 439, "b", do CPPM[2] (eventos 53 e 57 da Ação Penal).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 19/06/2020, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da Ação
Penal):

(...) Apurou-se que na data de 24 de maio de 2019, por volta das 16h30min, o 3º SGT
Thiago de Andrade avistou cerca de três pessoas empinando pipa na área do campo de
instrução do 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE) e para lá se dirigiu, oportunidade
em que os agentes se evadiram, sendo que o ora denunciado foi perseguido e preso em
flagrante delito na área de mata contígua à unidade militar, deitado ao chão na tentativa
de esconder-se da abordagem policial.
Inquirido no APF, disse ter voluntariamente entrado na área do 2º BPE, em Osasco/SP,
mesmo tendo ciência da proibição do ingresso sem permissão, para "tirar satisfação" com
um sujeito que teria "mexido" com sua irmã, sendo que, ao avistar um militar vindo em
direção a eles, entrou na mata adjacente à unidade militar para se esconder, não logrando
êxito em sua empreitada, sendo descoberto e preso em flagrante pelo 3º SGT Tiago de
Andrade.
Dessa forma, verifica-se ter o DENUNCIADO incidido no crime de ingresso clandestino,
definido no artigo 302 do Código Penal Militar, uma vez que, de forma livre e consciente,
ingressou clandestinamente na área do 2º Batalhão de Polícia do Exército sem permissão
por lugar proibido, tendo ciência da prática criminosa. (...)

Na Denúncia, recebida pelo juízo a quo em 29/06/2020, foram arroladas, na condição de testemunhas
numerárias, o 3º Sgt Tiago de Andrade, o 3º Sgt WESLEY CARLOS BARRETO BEZERRA e o 3º Sgt EVERSON
FREITAS DE SANTANA, todos servindo no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE).

Foram acostados aos autos da Ação Penal, Certidões de Negativas de Antecedentes policiais e Nada Consta
Criminal, relativas ao Acusado (eventos 4, 9 e 11 da Ação Penal).

Em 27/07/2020, o Acusado foi devidamente citado (evento 12 da Ação Penal).

Em 10/09/2020 foram inquiridas as três testemunhas arroladas na Exordial. Após as oitivas, o MPM declarou
estar satisfeito com a prova oral coligida. A Defesa não arrolou testemunhas. Na sequência, passou-se ao
interrogatório do Acusado (eventos 34 e 35 da Ação Penal).

As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 39 e 41 da Ação Penal).

No dia 26/10/2020, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM foi proferida a Sentença
monocrática que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado civil da imputação contida na
Denúncia, com base no artigo 439, " b", do CPPM (evento 53 da Ação Penal). Consignou o Ilustre magistrado,
na Sentença, os seguintes trechos, verbis:

(...) o réu, pelo que se viu, não adentrou na área militar com qualquer propósito agressivo.
Ou em outro dizer, não agiu o acusado com a intenção de praticar algum tipo de agressão
ou dano com relação à Instituição Militar (...)
(...) Assim, não havendo qualquer evidência de que o réu teria ingressado na área militar
com algum propósito agressivo, a única conclusão a que se pode chegar é a de que a
conduta do acusado veio despida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2
necessário para a configuração do crime descrito no artigo 302 do CPM (...)

Inconformado com a Sentença, o MPM interpôs o presente Apelo em 28/10/2020. Em suas razões, requer a
reforma da Sentença absolutória, para o fim de condenar o Acusado como incurso no art. 302 do CPM.

Aduz o Parquet, em síntese, que, embora o Magistrado a quo tenha entendido que não houve dolo específico
de prejudicar ou causar dano às instalações militares, o que a lei pune é a simples conduta, de quem quer
que seja, de ingressar de forma não autorizada em local sob administração militar (evento 57 da Ação
Penal).

Em contrarrazões, a Defesa ratificou as disposições da Sentença, aduzindo que se trata de conduta atípica,
pois quando o Acusado ingressou em área militar, não o fez de forma a dissimular sua entrada aos militares
da área, não o fez às escondidas, elemento que, segundo a Defesa, é fundamental para a configuração do
delito. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal e a
concessão do benefício do sursis (evento 61 da Ação Penal).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, acostado aos autos eletrônicos em 17/11/2020, ratificando a manifestação
do MPM aduzida no apelo, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Intimadas as Partes.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A conduta imputada ao Apelante encontra previsão no artigo 302 do CPM, pois, segundo a acusação, teria
ele, de forma livre e consciente, ingressado clandestinamente na área do 2º BPE, tendo ciência da prática
criminosa.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

O tipo penal constante do art. 302 do CPM está inserto no capítulo I do título VII - Parte Especial do CPM e
trata-se de crime contra a Administração Militar, cuja norma objetiva tutelar as instalações militares, locais
estratégicos e sensíveis ao acesso de pessoas não autorizadas.

Nos ensinamentos de Cicero Robson Coimbra Neves e de Marcello Streifinger[3]:

(...) o núcleo da conduta neste tipo penal é "penetrar", ou seja, entrar, transpor, passar
para dentro de qualquer local sujeito à administração militar, desde que esse local seja
proibido (defeso), não haja passagem regular, precisando o autor superar um obstáculo,
entrando por alçapão, janela, túnel, etc., por fim, iludindo a vigilância das sentinelas que ali
estão, para se opor à entrada de quem quer que seja. Em qualquer das situações, o autor
realiza seu intento às escondidas, pois caso o faça de forma evidente, com afronta, por
exemplo, a um ordem emanada, estará configurado outro delito, como o crime de oposição
à ordem de sentinela (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2

Para a caracterização do tipo em comento exige-se o dolo, traduzido na vontade livre e consciente do
agente de praticar a conduta, de modo que, caso o agente ingresse em área militar por uma falta de
atenção ou negligência, ou mesmo caso o agente desconheça ser área militar, a conduta passa a ser atípica.

Após avaliar todo o contexto dos autos o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM entendeu
que o Acusado adentrou em área militar sem o menor propósito ofensivo com relação à Administração
Militar, pois apenas adentrou ao local para conversar com outrem que lá estava (também de forma
clandestina), conforme se depreende do trecho a seguir, verbis (evento 53 da Ação Penal):

(...) Ora, como é sabido, de plano, há que se dizer, que para a configuração do crime
previsto no artigo 302 do CPM, não basta levar-se em consideração tão somente o fato de
o sujeito ativo ter praticado a conduta descrita no referido tipo penal em discussão, qual
seja, " penetrar". Neste raciocínio, temos que tal delito se configurará, quando tal conduta
típica carregar em seu corpo o animus deliberado do agente de penetrar para provocar
algum tipo de agressão, de dano. O que se quer dizer aqui, é que para a existência de tal
delito, é fundamental que fique evidenciado o propósito agressivo do agente em relação à
Instituição Militar. E tal raciocínio se dá exatamente porque tal dispositivo penal tem por
objetividade jurídica proteger a ordem administrativa militar, isto é, visa tutelar o interesse
que tem a máquina administrativa militar de preservar que os locais enumerados no
referido tipo penal, somente sejam acessíveis a militares ou civis, mediante passagens
permitidas e sob as regras que regem tal acesso a estes locais (...).

A despeito de o Magistrado ter reconhecido a exigência de dolo específico de agredir/prejudicar a instituição
militar para a configuração do crime, o MPM, em suas razões, requer a reforma da sentença. Para tanto,
sustenta, em síntese, que a lei penal militar não exige qualquer finalidade específica do agente para a
configuração do delito.

Razão assiste ao Parquet Militar.

O delito de ingresso clandestino é crime de mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado
naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo, pois a probabilidade da
ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal.

Para a consumação do tipo penal não se exige dolo específico. A única manifestação de vontade exigida do
agente é a de ingressar em área militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular. Nesse sentido,
valiosa a explanação contida no parecer da PGJM (evento 6):

(...) O crime de ingresso clandestino é delito de mera conduta, consumando-se com a
simples realização das elementares objetivas descritas no art. 302 do CPM, razão pela qual
a eventual ausência de intenção agressiva do agente, tal como consta da r. sentença
recorrida, é indiferente para a configuração típica. Não se exige, portanto, qualquer dolo
específico (...).
(...) o delito em questão não exige que o agente ingresse às escondidas na área militar. O
tipo do art. 302 do CPM é misto alternativo e, em suas elementares, não consta tal
circunstância, conforme se vê da literalidade da lei (...). Grifamos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STM:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO.
EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. Para a consumação do delito de Ingresso Clandestino, basta a entrada, pura e
simples, em área sob a Administração Militar, independentemente dos motivos
determinantes do ato praticado pelo agente. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo,
consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de adentrar em área
sob a Administração Militar. 2. A embriaguez voluntária não elide a responsabilização
criminal. Na forma do art. 49 do CPM, somente a embriaguez completa proveniente de
caso fortuito ou força maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2
pela inimputabilidade do agente, o que não aconteceu no caso sub examine. 3. O tipo
penal previsto no art. 299 do CPM consiste na conduta de desacatar militar no exercício de
sua função ou em razão dela. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela
vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função
exercida pela vítima. 4. É incabível a aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Intervenção Mínima, considerando que os bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do
CPM visam resguardar, sobretudo, o prestígio e a dignidade da própria Administração
Militar. Ressalta-se, além de tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta do
agente que agride a respeitabilidade da função de natureza militar (art. 299 do CPM),
proferindo insultos desrespeitosos a militar em serviço e viola a segurança de uma área
militar (art. 302 do CPM). Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação nº
7000669-43.2020.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Publicação:
29/12/2020). Grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a
ser regulada pela pena imposta quando somente houver recurso da Defesa. Decorrido o
lapso temporal previsto para a prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a de
publicação da sentença condenatória, esta deve ser declarada. 2. Comete o crime de
ingresso clandestino o civil que, tendo conhecimento de que a área está sob a
administração militar, invade o local sem autorização. 3. O militar que, tendo
conhecimento da entrada desautorizada de civis no interior da Organização Militar, não
adota as providências necessárias para a sua retirada, comete o crime de ingresso
clandestino. 4. O crime é de mera conduta, não exigindo motivação ou resultado
lesivo. Preliminar de prescrição acolhida. Decisão unânime. Recursos do Ministério Público
Militar e da Defesa conhecidos. Decisão unânime. Recurso do Ministério Público Militar
provido. Decisão por maioria. Recurso da Defesa provido parcialmente. Decisão por
maioria. (Apelação nº 7000447-75.2020.7.00.0000. Relator: Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Publicação: 29/12/2020). Grifamos.

Os fatos foram muito bem esclarecidos na instrução processual e restou confirmada a dinâmica apresentada
na Exordial Acusatória.

Ouvida em Juízo, a testemunha 3º Sgt THIAGO DE ANDRADE, que exercia a atividade de ronda patrimonial
na OM, declarou que flagrou três indivíduos no interior do 2º Batalhão de Polícia do Exército, sendo que dois
deles estavam "soltando pipa" dentro da área militar e que, quando foi abordá-los, eles evadiram, se
escondendo na área de mata existente no interior do Batalhão. Afirmou que ao realizar buscas, conseguiu
capturar tão somente o Acusado. A versão foi confirmada pelas demais testemunhas que também
compunham a ronda patrimonial - 3º Sgt WESLEY CARLOS BARRETO BEZERRA e 3º Sgt EVERSON FREITAS
DE SANTANA. A testemunhas ainda afirmaram que a área do Batalhão é delimitada por muro e que na área
externa existem placas com avisos de proibição de ingresso (evento 34 da Ação Penal).

O Acusado confessou, em Juízo, que sabia se tratar de área militar e que pulou o muro do quartel para
conversar com alguém, que estava dentro da área militar "soltando pipa" e que havia "mexido" com a sua
irmã. Afirmou, também, que ao avistar a aproximação dos militares, "desceu para um barranco abaixo" e
deitou-se no chão, momento em que foi encontrado pelos militares (evento 34 da Ação Penal).

Verifica-se que o agir do Acusado preenche todas as elementares do tipo penal do artigo 302 do CPM, pois,
ao contrário do que aduziu a Defesa, ele sabia se tratar de área militar e, ainda assim, pulou o muro da OM
e, de forma livre, consciente e voluntária adentrou no local. Ademais, além da confissão do acusado, reforça
a sua ciência acerca da proibição de ingresso no local o fato de ter se escondido ao avistar os militares da
ronda patrimonial, aliado ao fato de ser morador da região.

Não há nos autos quaisquer circunstâncias que possam justificar a conduta e excluir a responsabilização
penal do Acusado. O ingresso desautorizado em área militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar,
e, no presente caso, com razão, pois ingressar clandestinamente em Área Militar para "conversar" ou "tirar
satisfação" com alguém, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade da atividade no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
23/09/2021 17:58:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bd2ceac2
interior da OM e perturba a ordem militar do quartel.

Buscando a manutenção do decisum, a Defesa menciona em contrarrazões que o Acusado não agiu de
forma a dissimular sua entrada aos militares da área, elemento que segundo a defesa seria fundamental
para a configuração do crime. Porém, primeiramente, temos que para a configuração do tipo penal em
comento não se exige qualquer dissimulação por parte do agente ou que o ingresso seja às escondidas,
sendo que a clandestinidade do ato está relacionada a sua ilegitimidade, sendo um ato desautorizado e
ilegal. Segundo que, como dito, pelas nuances fáticas apresentadas nos autos, depois de ser visto pelos
militares da ronda patrimonial dentro da área militar, o Acusado imediatamente evadiu-se, procurando
esconder-se, o que, aliado ao fato de ter ele ingressado pulando o muro da OM, demonstra sua audácia em
ingressar em área militar e sua ciência acerca da ilicitude do ato.

Portanto, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a condenação é medida que se impõe,
devendo a Sentença absolutória ser reformada.

Por consequência, passa-se à fixação da pena.

Com relação à pena, consoante dispõe o art. 69 do CPM, verifica-se que não há circunstâncias que motivem
a elevação da pena base acima do seu mínimo legal, razão pela qual a pena é fixada no seu mínimo de 6
(seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria não se vislumbram agravantes ou atenuantes, devendo a pena ser mantida
em 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última etapa do critério trifásico, considerando a inexistência de causas de aumento ou de
diminuição da pena, esta é fixada em 6 (seis) meses de detenção, a ser eventualmente cumprida no regime
inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, utilizado em analogia ante a lacuna do
CPM em regular a matéria.

Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, concede-se ao Acusado o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, sob as condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", acrescida do comparecimento trimestral ao Juízo da
Execução, designado o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM a presidência da audiência admonitória, nos termos
do art. 611 do CPPM.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de
primeiro grau, condenar o civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU à pena de 6 (seis) meses de
detenção, por incursão no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as condições
previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o Juízo a quo para a presidência da
Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.

[1] Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
[2] 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva
da sentença, desde que reconheça: (...) b) não constituir o fato infração penal;
[3] Manual de Direito Penal Militar / Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger - 4. Ed -
São Paulo. Saraiva. 2014. p. 1427.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:07:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f88f897
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000840-97.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido negando
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, manter a Sentença
recorrida que absolveu o civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU, com fundamento no art.
439, alínea "b", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM contra a sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM que absolveu o civil CARLOS HENRIQUE
HONORATO ABREU da prática do crime previsto no art. 302 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
3. Em suas Razões, o Órgão Ministerial sustentou que o crime de ingresso clandestino se
exaure por meio da conduta praticada pelo agente, pelo simples ato de ingressar
clandestinamente em área militar, embora o Juízo a quo tenha entendido que não se
comprovou o dolo específico inerente ao crime descrito no art. 302 do CPM.
4. Entendi que não assistia razão ao Ministério Público Militar.
5. Narra a Denúncia que os fatos ocorreram da seguinte maneira:
" (...)
Apurou-se que na data de 24 de maio de 2019, por volta das 16h30min, o 3º SGT
Thiago de Andrade avistou cerca de três pessoas empinando pipa na área do
campo de instrução do 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE) e para lá se
dirigiu, oportunidade em que os agentes se evadiram, sendo que o ora
denunciado foi perseguido e preso em flagrante delito na área de mata contígua
à unidade militar, deitado ao chão na tentativa de esconder-se da abordagem
policial.
Inquirido no APF, disse ter voluntariamente entrado na área do 2º BPE, em
Osasco/SP, mesmo tendo ciência da proibição do ingresso sem permissão, para
"tirar satisfação" com um sujeito que teria "mexido" com sua irmã, sendo que, ao
avistar um militar vindo em direção a eles, entrou na mata adjacente à unidade
militar para se esconder, não logrando êxito em sua empreitada, sendo
descoberto e preso em flagrante pelo 3º SGT Tiago de Andrade.
Dessa forma, verifica-se ter o DENUNCIADO incidido no crime de ingresso
clandestino, definido no artigo 302 do Código Penal Militar, uma vez que, de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:07:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f88f897
forma livre e consciente, ingressou clandestinamente na área do 2º Batalhão de
Polícia do Exército sem permissão por lugar proibido, tendo ciência da prática
criminosa.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia, com a citação de Carlos Henrique Honorato
Abreu, como incurso no artigo 302, do Código Penal Militar, para se ver
processar e julgar, sob pena de revelia, ouvidas as testemunhas abaixo
arroladas, com final condenação, observadas as formalidades legais." (Evento 1,
doc. 1, do Processo nº 7000152-75.2020.7.02.0002) (Grifos no original).
6. A norma penal incriminadora descrita no art. 302 do Código Penal Militar consiste
em "penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em
outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular,
ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia".
7. Como cediço, o tipo penal previsto no art. 302 do CPM tem por objetividade jurídica a tutela
da ordem administrativa militar, tendo em conta, particularmente, a imperiosa necessidade de
que o acesso de qualquer pessoa, civil ou mesmo militar, em quartéis, navios, aeronaves
militares e outras áreas afins, ocorra de acordo com as regras e normas próprias.
8. Trata-se de delito de mera conduta, bastando, pois, para o seu perfazimento, que o agente
adentre a área militar sensível, sem autorização e de forma clandestina.
9. Dessa forma, para a satisfação do tipo penal em comento, suficiente é o ingresso
desautorizado do agente em qualquer dos lugares objetivamente enumerados, por qualquer
das formas igualmente definidas.
10. Assim, ao que se depreende na hipótese do art. 302 do CPM, quis o legislador restringir o
acesso a áreas militares sensíveis, tendo, como objetivo maior, tutelar a inviolabilidade dessas
áreas, protegendo-as das perturbações que poderiam advir com a entrada e a permanência às
escondidas de pessoas não autorizadas.
11. Nesse sentido, o elemento subjetivo do crime de Ingresso Clandestino é o dolo genérico,
direto, caracterizado pela vontade livre e consciente de o agente entrar clandestinamente em
área militar sensível, com desprezo às regras e normas que disciplinam seu acesso.
12. No entanto, no presente caso, os autos não são capazes de caracterizar a vontade livre e
consciente de o Apelado ingressar clandestinamente no 2º Batalhão de Polícia do Exército,
tampouco de provocar dano ou agressão contra militares ou contra a própria Instituição Militar,
não se configurando, pois, o dolo específico em praticar a conduta criminosa prevista no art.
302 do CPM, o que torna a conduta atípica.
13. O que se verifica, na realidade, é que o único intuito do Apelado era o de conversar com
um dos rapazes que estavam empinando pipa naquela área militar, por ter "mexido" com sua
filha, sem ter tido, contudo, qualquer propósito agressivo contra o tal rapaz.
14. Assevera-se que o depoimento prestado encontra harmonia com a prova testemunhal
produzida durante a instrução criminal, por meio da qual se confirmou que o acusado adentrou
no quartel sem qualquer propósito agressivo.
15. A Jurisprudência desta Corte Castrense tem se manifestado no sentido de que para a
configuração do crime de Ingresso Clandestino não basta que o agente tenha consciência de
que o local trata-se de área militar, é imprescindível a presença do dolo específico em
ingressar sem autorização e de maneira clandestina em área militar, senão vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:07:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f88f897
302 DO CPM. ABSOLVIÇÃO DE RÉU CIVIL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME
DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO. INEXISTÊNCIA DE CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR.
SINALIZAÇÃO INCOMPLETA DA ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
DESCONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ATACADA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta, visto que não
se exige a produção de nenhum resultado, todavia ocorre em sua
modalidade dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de
ingressar em uma OM, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
Ausente o ato intencional no sentido de ingressar clandestinamente em
área militar, não há como considerar caracterizado o elemento subjetivo
do tipo.
Não se conclui a necessária consciência do agente de estar ingressando em área
militar, tendo em vista o seu evidente estado de embriaguez, somado às
circunstâncias de não conhecer a região na qual se encontra o CMB e da intenção
de chegar ao seu destino final que seria a Rodoviária do Plano Piloto.
O perímetro da Unidade Militar não estava por completo delimitado por placas
identificando ser proibindo a entrada no local, visto que as sinalizações situam-se
afastadas uma das outras, conforme registraram as imagens aéreas do local,
circunstância que não assegura verossímil convicção de que o acusado
desconsiderou a informação proibitiva e adentrou ilegalmente em local sujeito à
administração castrense.
Apelo desprovido. Decisão majoritária."
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000098-72.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
25/06/2020, Data de Publicação: 10/09/2020) (Grifos nossos).
16. Por esse motivo, entendi que se mostrava imperiosa a manutenção da absolvição do
Apelado, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, razão pela qual a sentença a
quo deve ser mantida, porquanto lastreada de fundamentação clara e apropriada para
justificar a absolvição.
17. Assim, utilizei como razões de decidir a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, cujo trecho transcrevo in litteris:
"(...)
15. Ora, como é sabido, de plano, há que se dizer, que para a configuração do
crime previsto no artigo 302 do CPM, não basta levar-se em consideração tão
somente o fato de o sujeito ativo ter praticado a conduta descrita no referido tipo
penal em discussão, qual seja, " penetrar". Neste raciocínio, temos que tal
delito se configurará, quando tal conduta típica carregar em seu corpo o animus
deliberado do agente de penetrar para provocar algum tipo de agressão, de
dano. O que se quer dizer aqui, é que para a existência de tal delito, é
fundamental que fique evidenciado o propósito agressivo do agente em relação à
Instituição Militar. E tal raciocínio se dá exatamente porque tal dispositivo penal
tem por objetividade jurídica proteger a ordem administrativa militar, isto é, visa
tutelar o interesse que tem a máquina administrativa militar de preservar que os
locais enumerados no referido tipo penal, somente sejam acessíveis a militares
ou civis, mediante passagens permitidas e sob as regras que regem tal acesso a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:07:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f88f897
estes locais. Ou em outro dizer, podemos dizer que este tipo penal tem por
objetivo proteger a segurança do lugar sujeito à Administração Militar. Logo,
exemplificando, se o agente adentra em uma Organização Militar sem qualquer
propósito agressivo em relação à Instituição Militar, ou seja, despido do dolo
específico, tal delito não restará caracterizado uma vez que o elemento subjetivo
específico do tipo é indispensável para a configuração do delito.
16. E no caso dos autos, foi exatamente o que ocorreu. A prova oral coligida em
Juízo deixou evidente que o acusado adentrou em área destinada ao 2º Batalhão
de Polícia do Exército sem o menor propósito agressivo com relação à Instituição
Militar. Aliás, a versão do réu foi a de que, embora soubesse que se tratava de
área militar, apenas adentrou ao local, uma vez que queria conversar com um
rapaz que havia mexido com sua irmã (sic). No entanto, como bem afirmou por
mais de uma vez, não teria cometido qualquer ato agressivo contra qualquer
soldado ou até mesmo contra o quartel. Disse, ainda, o réu, que era da " paz" e
que não gostava de brigas, sendo que o rapaz com o qual pretendia conversar
tinha entre dezesseis e dezessete anos de idade. Segundo o acusado, pessoa
simples, da região local, tanto que residente próximo ao aquartelamento, havia
acabado de chegar do trabalho e não estava com nenhuma faca ou arma de
fogo, apenas com a sua aliança de casamento (evento 34/vídeos 7-8). Tal versão
apresentada pelo acusado, foi inclusive mencionada pela testemunha Tiago de
Andrade, que então teria dito que o réu chegou a afirmar que apenas estava
atrás de um dos indivíduos que se encontrava soltando pipa (evento 34/vídeos 1-
2). A própria testemunha Everson Freitas de Santana, também quando ouvido em
Juízo, afirmou que durante a ronda juntamente com os outros militares
depoentes, avistaram três indivíduos que pareciam que estavam juntos e
empinavam pipa, sendo que quando estes perceberam a aproximação dos
militares, adentraram na região da mata (evento 34/vídeo 5).
17. Ora, data venia, a situação é absolutamente atípica. Três pessoas
adentraram sem o menor propósito agressivo em área militar. Duas delas,
provavelmente empinavam pipa. O acusado, por sua vez, pretendia conversar
com um deles que havia mexido com a sua filha. Entretanto, o réu, pelo que se
viu, não adentrou na área militar com qualquer propósito agressivo. Ou em outro
dizer, não agiu o acusado com a intenção de praticar algum tipo de agressão ou
dano com relação à Instituição Militar e nem mesmo com relação ao rapaz que
pretendia conversar, segundo a sua própria afirmação. Logo, despido do
elemento subjetivo específico do tipo, não praticou o acusado o delito previsto no
artigo 302 do CPM. Mesmo porque, não há como se desprezar o fato de que o réu
é morador do local, uma vez que a casa de sua mãe é " colada" com o muro do
quartel, sendo que o acusado mora na rua detrás. Assim, tivesse o réu qualquer
propósito agressivo com relação à Instituição Militar e assim o praticasse,
provavelmente teria uma boa chance de ser encontrado segundo informações
eventualmente obtidas junto aos demais moradores da região. Isso reforça,
portanto, a ausência do propósito agressivo por parte do réu que, como já dito,
torna a sua conduta absolutamente atípica.
18. A propósito, o E. Superior Tribunal Militar, por diversas oportunidades
sustentou que para a configuração do delito de ingresso clandestino, é
fundamental o animus deliberado do agente, no sentido de ingressar para
provocar algum tipo de dano (o conhecido dolo específico representado pelo
propósito agressivo do agente em relação à Instituição Militar). Eis alguns
julgados neste sentido: Apelação nº 45.600-7-RJ, rel. Min. Aldo Fagundes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:07:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126f88f897
(julgado em 30 de agosto de 1989); Apelação nº 47.741-1-RS, rel. Min. Paulo
César Cataldo (julgado em 29 de outubro de 1996); Apelação nº 47.874-4-SP,
rel. Min. Almirante-de-Esquadra José Júlio Pedrosa (julgado em 09 de setembro de
1997); Apelação nº 2000.01.048.583-0-RJ, rel. Min. General-de-Exército José
Enaldo Rodrigues de Siqueira (julgado em 22 de junho de 2001); Apelação nº
2002.01.049002-7-SP, rel. Min. Almirante-de-Esquadra José Júlio Pedrosa
(julgado em 25 de outubro de 2002).
19. Assim, não havendo qualquer evidência de que o réu teria ingressado na área
militar com algum propósito agressivo, a única conclusão a que se pode chegar é
a de que a conduta do acusado veio despida do elemento subjetivo do tipo (dolo
específico) necessário para a configuração do crime descrito no artigo 302 do
CPM.
(...)" (Evento 53 do Processo nº 7000152-75.2020.7.02.0002) (Grifos no original).
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Apelo Ministerial, para manter a
Sentença recorrida que absolveu o civil CARLOS HENRIQUE HONORATO ABREU, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor